Tribunal: TJES
Processo: 5004797-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004797-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE PARCIAL DA INFRAÇÃO. DOSIMETRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 5010445-86.2021.8.08.0024, na qual o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo a legalidade da cobrança de tarifas de cadastro e de gravame eletrônico, bem como reduzindo a multa administrativa imposta pelo Procon para R$ 12.000,00. A sentença também determinou a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença violou os critérios legais previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03 para a fixação da penalidade administrativa; (ii) estabelecer se a redução judicial da multa incorre em invasão ao mérito administrativo; (iii) determinar a correção do termo inicial e do índice de atualização monetária e juros moratórios aplicados à multa reduzida; e (iv) verificar se houve erro na distribuição da sucumbência e na condenação do Município ao ressarcimento das despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pelo Procon, sem violar o mérito administrativo, desde que o faça com base em controle de legalidade e juridicidade, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A redução da multa para R$12.000,00 está justificada pela ausência de prova de reincidência e pela desproporção entre a penalidade originalmente fixada e o valor total das cobranças indevidas (R$1.955,88), cumprindo a função pedagógica e sancionatória da sanção administrativa.
5. A fixação da correção monetária pelo IPCA-E, a partir da sentença que reduziu a multa, está de acordo com a jurisprudência local e nacional, uma vez que o valor foi redefinido judicialmente apenas naquela oportunidade.
6. Os juros moratórios aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, observam o art. 394 do Código Civil e são compatíveis com precedentes sobre a matéria, não se aplicando a norma municipal referente a tributos.
7. A condenação do Município ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo Apelado, na proporção estabelecida na sentença, está correta, pois reflete a distribuição equitativa dos encargos processuais conforme a sucumbência recíproca reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa imposta pelo Procon quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem incorrer em indevida incursão no mérito administrativo.

2. A correção monetária sobre multa administrativa reduzida judicialmente deve incidir a partir da sentença, com base no IPCA-E.
3. Os juros moratórios aplicáveis são os da caderneta de poupança, contados desde a constituição em mora, em consonância com o art. 394 do Código Civil.
4. A condenação ao ressarcimento das despesas processuais deve observar a proporção da sucumbência reconhecida na sentença, mesmo em se tratando de ente público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ajuizados por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
, acolheu em parte os embargos opostos à execução fiscal nº 5010445-86.2021.8.08.0024, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de gravame eletrônico e para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem, distribuindo a sucumbência reciprocamente e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID n. 12873919), o Ente Estatal sustenta, em síntese, que: (i) a sentença não observou os requisitos do Decreto Municipal 11.738/03 e suas alterações, que tratam dos critérios objetivos a serem perquiridos na fixação da penalidade, aduzindo que foram observados no bojo do processo administrativo em testilha; (ii) que a correção monetária e os juros de mora foram fixados sem observância do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97; iii) subsidiariamente, pontua que deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à instituição financeira Apelada; e iv) que seria equivocada a condenação do Município ao ressarcimento integral das despesas do Apelado, ante a sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12873921, refutando a argumentação recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5004797-91.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ajuizados por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
, acolheu em parte os embargos opostos à execução fiscal nº 5010445-86.2021.8.08.0024, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de gravame eletrônico e para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem, distribuindo a sucumbência reciprocamente e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID n. 12873919), o Ente Estatal sustenta, em síntese, que: (i) a sentença não observou os requisitos do Decreto Municipal 11.738/03 e suas alterações, que tratam dos critérios objetivos a serem perquiridos na fixação da penalidade, aduzindo que foram observados no bojo do processo administrativo em testilha; (ii) que a correção monetária e os juros de mora foram fixados sem observância do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97; iii) subsidiariamente, pontua que deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à instituição financeira Apelada; e iv) que seria equivocada a condenação do Município ao ressarcimento integral das despesas do Apelado, ante a sucumbência recíproca.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal, na condição de órgão de defesa do consumidor, no bojo no bojo do processo administrativo n.º 543/2013, impôs ao ora apelado multa, em razão de cobrança indevida de “Tarifa de Cadastro”, “Serviços de Terceiros”, “Gravame” e “Tarifa e Avaliação de Bem” em contrato firmado por consumidor, conduta que reputou violadora do art. 51, IV do CDC, sendo a penalidade aplicada conforme o art. 57 do CDC, bem como do artigos 36 e seguintes do Decreto Municipal n.º 11.738/03 e suas alterações posteriores.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, que ressaltou ser apenas relativa à parte das condutas ora tipificadas (reconhecendo a legalidade das cobranças “gravame eletrônico” e “tarifa de cadastro”, e a ilegalidade, na decisão do Procon, da inserção da agravante de reincidência por falta de provas da conduta do fornecedor), reduziu ainda a multa administrativa para o patamar de R$ 12.000,00.

Entendo, neste tocante, que a sentença não merece modificação, configurando-se de todo modo a infração passível de penalização pelo Procon Municipal.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; 2. No caso em apreço, em outubro de 2011, uma consumidora relatou ao Procon Estadual que, por volta de julho de 2010, adquiriu um cartão do Banco Bradesco S.A., e verificou a cobrança das anuidades, aproximadamente no valor de R$ 4,00 (quatro reais), mesmo antes do desbloqueio de tal cartão. Assim, foi instaurado processo administrativo, em cujos autos foi imposta uma multa ao Banco apelado, no valor de R$ 71.321,92 (setenta e um mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos); 3. Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta e a pequena vantagem auferida (art. 57, caput, do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir em 70% (setenta por cento) a penalidade, pontuando que, “a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”;
4. Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade;
5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001223-24.2017.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

À luz do exposto, observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida, que houve vantagem auferida pelo fornecedor, todavia apenas em parte do objeto da reclamação. Ademais, não restou comprovada a reincidência.

Por fim, o valor da penalidade ultrapassava, e muito, o valor total dos valores indevidamente cobrados, sendo eles: Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Tarifa de Avaliação de Bem no valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), Registro / Gravame no valor de R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e Serviço Concessionária / Lojista no valor de R$ 1.164,00 (um mil cento e sessenta e quatro reais), totalizando R$ 1.955,88 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Neste contexto, entendo que a sentença deve ser mantida também quanto à redução da multa para o patamar de R$12.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao parco valor do prejuízo material de um consumidor isolado.

Este Colendo Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, que a dosimetria para aplicação da multa, ainda que amparada em Decreto Municipal, pode configurar, no caso concreto, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.
O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação. 4. Ainda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória.
5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0017967-66.2015.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

Assim, registro que mesmo sendo a instituição financeira em questão uma empresa de grande porte, o valor originário da multa face ao caso concreto se mostrava excessivo, tal qual reconhecido em sentença.

O quantum estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada in casu tem caráter inibitório e pedagógico.

Quanto ao exposto, imperioso colacionar julgados deste E. Tribunal de Justiça que reforçam dita conclusão:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1
. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, Aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$ 150.639,86. 3. Verifica-se que a solução encontrada pelo apelante não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, de modo que acertada a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00, já que atende à finalidade punitivo-pedagógica.
4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (Data: 25/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0028748-10.2019.8.08.0024, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Provas em geral).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA TELEMAR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a sentença seja citra petita, o feito se encontra plenamente instruído, possibilitando integrar a sentença com a declaração da nulidade de um dos processos administrativos questionados. 2. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
4. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 5. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.
6. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. 7. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença merce reforma, declarando-se a sucumbência integral do ente federativo. 8. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido. Recurso da Telemar Norte Leste S/A conhecido e provido. (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015555-59.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica).

Neste tocante, portanto, sem razão a Apelação, devendo ser mantida a minoração da multa sob análise.

Relativamente à sucumbência, tem-se que o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 2.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.
Precedentes. 3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Assim, mais uma vez, sem razão o Apelante.

Prosseguindo, aduz o Apelante que a sentença, sem declarar qualquer invalidade normativa, fixou correção monetária e os juros de mora sem observância do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97.

Verifico, sobre a questão, que a sentença se deu nos seguintes moldes:

“Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença.”

De acordo com o recorrente, a sentença recorrida viola a prescrição legal quanto ao termo inicial da correção monetária, que seria devida desde o vencimento da multa, não sendo lícito que o fator de recomposição da moeda não incida por todo o período entre dita data e a prolação da sentença.

Olvida-se o Apelante, todavia, que ao se reduzir a multa o valor é arbitrado em sentença com um valor atualizado para o dito momento. Tal, inclusive, já foi objeto de apreciação por este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO S/A objetivando a nulidade do processo administrativo que culminou na lavratura da CDA executada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Calha discutir: (i) a nulidade do processo administrativo instaurado pelo Procon sob alegação de ausência de motivação e inexistência de infração à legislação consumerista; (ii) a adequação da redução da multa administrativa com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (iii) qual o índice de correção monetária a ser utilizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade no processo administrativo, pois o Procon motivou ainda que de maneira sucinta a decisão de aplicar a multa com base na infração à legislação consumerista. 4. A redução da multa administrativa observa os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a gravidade da conduta, a vantagem auferida e a capacidade econômica da infratora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A atuação do Poder Judiciário em revisar o valor da multa não configura invasão ao mérito administrativo, mas controle de legalidade, conforme precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 6
. O índice de correção monetária a ser aplicado em casos como o dos autos, se posteriores ao advento da Lei nº 11.960/09, deverá ser o IPCA-E.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. O Procon deve, ainda que de maneira sucinta, fundamentar as suas decisões. 2. A sanção administrativa pecuniária deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente se arbitrada em valor excessivo em relação à gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator. 3. O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa, sem incorrer em controle de mérito ou violação à reserva de plenário, quando atua em juízo de legalidade.
4. A correção monetária pelo IPCA-E para casos posteriores a Lei nº 11.960/09.
5. Tese vencida no órgão colegiado que entendia pela redução da multa na ordem de 90% do valor estabelecido na esfera administrativa. (TJES - Apelação Cível nº 0010294-60.2015.8.08.0011; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.12.2024)

Portanto, veja-se, sem razão a irresignação, tendo se dado a fixação da correção monetária de forma acertada em primeiro grau.

Ademais, insurge-se o Apelante quanto à fixação dos juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, aduzindo que, nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, seriam devidos à razão de 1% ao mês.

Todavia, o citado art. 4º da Lei Municipal de nº 4.452/1997 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário, que não se amolda ao caso em análise.

Esta Colenda Câmara, inclusive, já se manifestou no mesmo sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – MULTA PROCON - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO - JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA INCIDENTES DESDE A CONSTITUIÇÃO EM MORA – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE ADVERSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) 3 - Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.
4 – É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que, havendo redução judicial da multa imposta pelo Procon, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento do apelo e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp nº 1.495.146/MG.
5 - A isenção do recolhimento de custas prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não impede a condenação do ente público a ressarcir aquelas que tenham sido adiantadas pela parte adversa. 6 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001854-77.2017.8.08.0024, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

Desta feita, a sentença não merece reparos quanto aos juros fixados.

Por fim, no que tange a condenação do Município ao ressarcimento integral das custas adiantadas pelo Apelado, ante a sucumbência recíproca, entendo que se trata de mero equívoco interpretativo do Apelante, pois a condenação do ente ao ressarcimento de tais valores se deu na sequência da distribuição das custas para o Apelado pro rata. Portanto, como está nítido, o comando sentencial observou o ressarcimento proporcional, na medida em que o Apelado foi condenado na metade do valor das custas.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial devidos pelo Apelante em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença.

É como voto.